Tribunal: TJPA
Processo: 0005929-68.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005929-68.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu execução fiscal fundada em multa aplicada por não entrega da Declaração SINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a multa por descumprimento de obrigação acessória subsiste após alteração legislativa que deixou de considerar a conduta como infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi extinta com a substituição pelo sistema de Escrituração Fiscal Digital (EFD), sendo indevida a aplicação de multa com base em legislação revogada.

4. O princípio da retroatividade benéfica da lei tributária, previsto no art. 106 do CTN, impõe a aplicação da norma mais favorável ao contribuinte, afastando a sanção relacionada à obrigação acessória extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

a. A retroatividade benéfica da lei tributária impõe a nulidade de penalidade decorrente de obrigação acessória extinta pela legislação superveniente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de
ID 25801339
que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2015570006934-0 e extinguiu a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

Em sede de agravo interno (
ID 26913831
), o agravante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, afirmando que a revogação da obrigação acessória não afasta a exigibilidade da multa aplicada sob a égide da legislação anterior. Além disso, defende a possibilidade de substituição da CDA e pugna, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da verba honorária, alegando inexistência de sucumbência apta a justificar a condenação imposta.

Em contrarrazões (
ID 26914715
), o agravado pleiteia pela manutenção integral da decisão monocrática, asseverando que o fato omissivo que motivou a aplicação da multa isolada (não entrega da Declaração Sintegra) deixou de ser considerado como infração pela legislação, devendo a penalidade ser excluída. Além disso, afirma que foi comprovado documentalmente a desobrigação de entregar a Declaração Sintegra, rechaçando a alegação fazendária de subsistência da penalidade.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente agravo interno reside em verificar a inexigibilidade da multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória consistente na entrega da Declaração SINTEGRA, diante de alteração normativa superveniente.

De antemão, nego provimento ao agravo interno. Vejamos. O Estado não pode penalizar o contribuinte com base em obrigação acessória que, por força de lei, deixou de existir. O ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os princípios constitucionais e o Código Tributário Nacional (CTN), inviabilizam o provimento do recurso.

A obrigação de entrega da Declaração SINTEGRA foi substituída pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), a partir de 2011, conforme disciplinado no Protocolo ICMS nº 3/2011 e nos artigos 389-A e 389-C do RICMS/PA. A sanção aplicada, baseada no não cumprimento de uma obrigação já extinta, encontra-se em descompasso com o princípio da legalidade e da segurança jurídica, pilares do sistema tributário.

O art. 106, II, “a” do CTN, consagra o princípio da retroatividade benéfica das leis tributárias. Esse dispositivo determina que, se uma lei posterior deixa de considerar um ato como infração, ou comina penalidade menos severa, esta nova norma deve retroagir para alcançar o fato anterior. Em outras palavras, o contribuinte não pode ser penalizado por uma conduta que, ao tempo da exigência, não mais constitui infração.

Além do amparo legal, existem precedentes do c. STJ, que corroboram com a presente tese, em especial, o REsp 1.349.667/DF, em que o STJ reafirma que a retroatividade benéfica se aplica a penalidades tributárias, inclusive no caso de extinção de obrigações acessórias. Na mesma linha, o AgInt no AREsp 1.415.195/GO reforça a tese de que, extinta a obrigação acessória, qualquer sanção vinculada a seu descumprimento também deve ser afastada.

A situação jurídica é clara: o fato de que a obrigação acessória foi extinta é incontroverso e decorre de mudança expressa na legislação tributária. A subsunção dos fatos à norma é direta e evidente.

A própria Fazenda Pública, em suas alegações, admite que o sistema de escrituração mudou, mas insiste na validade da multa, ignorando que, com a extinção do SINTEGRA, a legislação não pode mais penalizar a ausência de uma obrigação que não existe. A manutenção dessa multa violaria o princípio da legalidade estrita, que impede que o contribuinte seja sancionado por condutas que a lei não mais define como ilícitas.

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática nas exatas razões em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026